Tribunal: TJSP
Processo: 3008108-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão que nomeou perito judicial cujos honorários deverão ser custeados pela agravante – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Perícia contábil que deve ser às expensas da parte vencida na ação de conhecimento – Cumprimento de sentença iniciado pelo agravado e impugnado pela agravante –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão que nomeou perito judicial cujos honorários deverão ser custeados pela agravante – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Perícia contábil que deve ser às expensas da parte vencida na ação de conhecimento – Cumprimento de sentença iniciado pelo agravado e impugnado pela agravante – Aplicação do TEMA no 871, de 01/07/2.014, do STJ – Precedentes desta 3a Câm. de Dir. Púb. e deste TJ/SP – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.